Tribunal: TJMT
Processo: 1029982-16.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029982-16.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRENTE), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), JACSON DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 069.162.673-13 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1029982-16.2024.8.11.0003.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
JACSON DE OLIVEIRA SOUSA.

Recorrida:

OI MÓVEL S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 a 8/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. PROVAS UNILATERAIS. AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DO PEDIDO CONTRAPOSTO. DIREITO AO CANCELAMENTO DO DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença do juiz leigo, julgando improcedente o pedido inicial de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, e procedente o pedido contraposto, com condenação do autor ao pagamento de R$ 199,50. Ainda, foi imposta multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00.

O recorrente requer a reforma da sentença, alegando ausência de relação contratual, insuficiência das provas apresentadas, ocorrência de danos morais, inexistência de má-fé processual e afastamento do pedido contraposto. A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da existência de relação contratual entre as partes; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do recorrente nos cadastros de inadimplentes foi indevida; (iii) determinar se há configuração de dano moral indenizável; (iv) verificar se está presente alguma das hipóteses legais para condenação por litigância de má-fé; (v) avaliar a procedência do pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus da prova da contratação recai sobre o fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, especialmente diante da negativa do consumidor.

4.

A apresentação de telas sistêmicas pela parte ré constitui prova unilateral e é insuficiente para demonstrar a efetiva contratação do serviço, sobretudo quando impugnadas pelo autor.

5.

A inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, sem a devida comprovação do débito, configura negativação indevida e impõe a exclusão do registro.

6.

O dano moral, embora presumido em hipóteses de negativação indevida, exige, para sua configuração, a ausência de registros anteriores, o que demanda a apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, os quais não foram juntados aos autos.

7.

Não há nos autos demonstração de que o autor tenha incorrido em qualquer das condutas descritas no art. 80 do CPC, razão pela qual é afastada a condenação por litigância de má-fé.

8.

Reconhecida a ilegitimidade do débito, o pedido contraposto perde seu fundamento, devendo ser julgado improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Cabe ao fornecedor demonstrar a existência da relação contratual quando negada pelo consumidor, sendo incabível a utilização exclusiva de telas sistêmicas como prova.

2.

A negativação indevida sem comprovação do débito impõe a exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos.

3.

A ausência de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento do dano moral.

4.

A litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa tipificada no art. 80 do CPC.

5.

O pedido contraposto é improcedente quando se declara a inexistência do débito que lhe serve de fundamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 80; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n° 1003475-24.2024.8.11.0001, j. 05.08.2024; TJRS, Recurso Inominado n° 5016716-40.2020.8.21.0039, j. 23.09.2022; TJMT, Recurso Inominado n° 1005425-68.2024.8.11.0001, j. 26.08.2024; TJMT, Agravo Interno n° 1042792-60.2023.8.11.0002, j. 26.08.2024; STJ, REsp n° 2.105.270/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 276795896, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial e
procedente o pedido contraposto
, condenando o autor ao pagamento do valor de
R$ 199,50 (cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos)
, acrescidos de juros moratórios e correção monetária pela taxa SELIC, ambos a partir da apresentação da defesa.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da data do ajuizamento da ação.

Em sede recursal, o recorrente sustenta:

1.

Ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes;

2.

Telas sistêmicas – provas unilaterais;

3.

Ocorrência de danos morais;

4.

Inexistência de litigância de má-fé;

5.

Afastamento da condenação em contraposto.

Ao final, requer a reforma da sentença.

A recorrida, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões (ID 276795903).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 276795885, constata-se que o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 199,50 (cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos),

o qual afirma desconhecer, uma vez que não contratou os serviços da reclamada.

Por outro lado, a demandada não logrou êxito em demonstrar a contratação pelo autor do serviço que originou o débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas, que constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação, as quais foram oportunamente impugnadas pelo reclamante
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. RELATÓRIO DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da negativa do Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Telas sistêmicas/faturas/relatório de chamadas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor
.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

4. O extrato acostado no processo não fornece ao Juízo a segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1003475-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
FATURAS E PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO HÁBEIS PARA COMPROVAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO, GRAVAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA OU REGISTRO DE CHAMADAS RECEBIDAS E REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 373, II, DO CPC, E 6º, VIII, DO CDC. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00, CONFORME PRECEDENTES DA 4ª TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Inominado, Nº 50167164020208210039, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 23-09-2022) (grifei)

Desse modo, indevida a inclusão do nome do autor no órgão de proteção ao crédito.

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA
e

SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 5
, nos seguintes termos:
“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA
E

SCPC /BOA VISTA
NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(destaquei).

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos.

(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS.
EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.
2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido.
(TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

(grifei)

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
(grifei)

Em consequência,
afasto
a condenação
por litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente/autor tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Ademais, restando evidenciada a ilegitimidade do débito discutido nos autos,
há que se reconhecer a improcedência do pedido contraposto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor
R$ 199,50 (cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos), afastando a condenação em litigância de má-fé.

Ainda,
julgo improcedente
o pedido contraposto.

Por fim, determino à Secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder à exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025